Tribunal: STF
Processo: AI 766815
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. 
   REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, 
   LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - 
   O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças 
   obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento 
   das questões discutidas.
II - É pacífico o entendimento nesta 
   Corte de que não cabe rever, em recurso extraordinário, questões 
   processuais de natureza infraconstitucional relativas aos 
   requisitos de admissibilidade de recurso da competência do 
   Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
III - A alegada 
   violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode 
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto 
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual 
   ordinária.
IV - Agravo regimental improvido.